Tribunal: TJMT
Processo: 1012364-61.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012364-61.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMARILDO MORAIS - CPF: 569.924.081-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AJUIZAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) AÇÕES
REPRESENTANDO O AUTOR – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Se
ao jurisdicionado deve ser assegurado o acesso à justiça constitucionalmente garantido, também é dever do Magistrado coibir a utilização predatória do processo, com o abuso do direito de acesso à justiça, e evidente prejuízo à celeridade processual e danos à sociedade. Na hipótese, o abuso do direito fundamental de acesso à justiça está evidente e decorre da série de sucessivas pretensões desprovidas de fundamentação formuladas em mais de 20 (vinte) demandas frívolas e temerárias, promovidas pelo mesmo fato e fundamento. O fracionamento das demandas consiste em verdadeiro abuso de direito e conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1012364-61.2020.8.11.0015

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Amarildo Morais
em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

Por constatar a existência do ajuizamento de diversas ações pelo Apelante, pelos mesmos fatos e fundamentos alegados neste processo, com fundamento na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Juíza singular reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Por fim, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade porque é beneficiário da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que os Juízes estão tentando impedir o ajuizamento de demandas, inventando teses e exigências excessivas, com o intuito único de desafogar a Vara Judicial de sua titularidade, e ainda colocando em dúvida a moral e índole do Advogado que o representa, barrando assim o acesso à justiça a vários aposentados lesionados por instituições financeiras.

Argumenta que o Código de Processo Civil prima pela decisão de mérito, e que apenas quer ter garantido o seu direito constitucional de acesso à justiça e, ao final do deslinde processual, almeja sentença com análise meritória nos moldes do artigo 487 do Código de Processo Civil (princípio da primazia da decisão de mérito).

Alega que a Juíza
a quo
motivou a sentença na quantidade de demandas ajuizada na Comarca, o que ocorre em muitas demandas das quais seu Advogado patrocina.

Sustenta que os fundamentos da sentença não servem para autorizador e justificar o julgamento do processo sem análise do mérito, haja vista que é na ação declaratória que se discute a existência ou inexistência da relação jurídica do consumidor com a instituição bancária, ou seja, no seu entender, a hipótese jamais poderia ser considerada como aventura judicial ou lide temerária.

Assim, pugna seja reconhecido o preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, de conseguinte, cassada a sentença e determinado o regular trâmite processual.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da Certidão de Id. 137033345.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco Bradesco S.A., ao argumento de
que
é beneficiário do INSS e depois de a imprensa ter veiculado a existência de fraudes em relação a empréstimos consignados, solicitou extrato para conferência e foi surpreendido com os empréstimos averbados.

Assim, requereu que o Banco Apelado fosse compelido a apresentar todos os documentos referentes aos contratos para que pudesse deles conhecer, sob a tese de que os requisitou na via administrativa e não logrou êxito.

Também requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, com a condenação da instituição financeira ao pagamento, em dobro, do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Conforme relatado, por constatar a existência do ajuizamento de diversas ações pelo Apelante, pelos mesmos fatos e fundamentos alegados neste processo, com fundamento na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Juíza singular reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Por fim, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade porque é beneficiário da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que os Juízes estão tentando impedir o ajuizamento de demandas, inventando teses e exigências excessivas, com o intuito único de desafogar a Vara Judicial de sua titularidade, e ainda colocando em dúvida a moral e índole do Advogado que o representa, barrando assim o acesso à justiça a vários aposentados lesionados por instituições financeiras.

Argumenta que o Código de Processo Civil prima pela decisão de mérito, e que apenas quer ter garantido o seu direito constitucional de acesso à justiça e, ao final do deslinde processual, almeja sentença com análise meritória nos moldes do artigo 487 do Código de Processo Civil (princípio da primazia da decisão de mérito).

Alega que a Juíza
a quo
motivou a sentença na quantidade de demandas ajuizada na Comarca, o que ocorre em muitas demandas das quais seu Advogado patrocina.

Sustenta que os fundamentos da sentença não servem para autorizador e justificar o julgamento do processo sem análise do mérito, haja vista que é na ação declaratória que se discute a existência ou inexistência da relação jurídica do consumidor com a instituição bancária, ou seja, no seu entender, a hipótese jamais poderia ser considerada como aventura judicial ou lide temerária.

Assim, pugna seja reconhecido o preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, de conseguinte, cassada a sentença e determinado o regular trâmite processual.

Pois bem. Trata-se de mais um Recurso de Apelação subscrito pelo Advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, dessa vez representando o Apelante Amarildo Morais.

A sentença está escorada em julgados deste Tribunal de Justiça, no sentido de que quando a parte opta pelo fracionamento das ações, de forma injustificada, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual.

Com efeito, esta Corte têm julgados no sentido de que a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

No
decisum
a Juíza mencionou somente as 03 (três) ações que o Apelante promoveu em face do Banco Bradesco S.A. além desta; todavia, esclareço que após consultar o PJe de 1.o Grau constatei que o Recorrente ajuizou
22 (vinte e duas) Ações
em desfavor de instituições financeiras pelos mesmos fatos e fundamentos expostos nesta lide.

Esses fatos, aliados ao contexto em que se desenvolvem as ações ajuizadas pelo Advogado que representa o Apelante, não deixa dúvida de que há abuso do direito de ação, que afasta o interesse processual.

Oportuna a lição de Michele Taruffo, quanto ao tema:

[...] Um direito pode ser exercido em muitos modos diferentes e com diferentes propósitos. Por isso, há também a possibilidade de distinguir condutas processuais “justas” e “corretas” daquelas “injustas” e “abusivas”. Por exemplo,
que eu esteja investido do direito fundamental de acesso à justiça não significa que eu esteja autorizado a propor qualquer demanda sem nenhum interesse legal
(i.e.,
para perseguir alegações frívolas
: ver Hazard),
apenas com o intuito de perturbar outra pessoa
. Em um caso tal, seria provavelmente dito que eu abuso de meu direito de acesso à justiça. Similarmente: eu estou investido com o direito de defesa em todos os seus aspectos, mas se eu requeiro dezenas de preliminares frívolas e infundadas apenas a fim de provocar atrasos e custos, ou para impedir a corte de tomar o caso em consideração, pode ser dito que estou abusando do direito de defesa (ver, e.g., o caso dos repetitivos pedidos de habeas corpus referido por Hazard)
.
(TARUFFO, Michele. Abuso de direitos processuais: padrões comparativos de lealdade processual (relatório geral) in Revista de Processo: RePro, vol. 34, no 177, São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 2009, p. 164/166).

Não se olvida que ao jurisdicionado deve ser assegurado o acesso à justiça constitucionalmente garantido, mas também é dever do Magistrado coibir a utilização predatória do processo, com
o abuso do direito de acesso à justiça
, e evidente prejuízo à celeridade processual e danos à sociedade.

São pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi:

[...]
O ardil, não raro, é camuflado e obscuro
, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés,

age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas
.
O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde
.

Por esses motivos
,
é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito,
não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas
para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões
ou defesas
frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça
.

(REsp 1817845/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). (sem grifos no original)

Portanto, tais particularidades obstam, por completo, o provimento deste Recurso.

O abuso do direito fundamental de acesso à justiça está evidente e decorre dessa série de sucessivas pretensões desprovidas de fundamentação formuladas em
mais de 20 vinte
demandas.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022